Tribunal: TJBA
Processo: 0010461-97.2005.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010461-97.2005.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIANE MARIA MIRANDA MARTINS

Advogado(s)
:
ODEJANE LIMA FRANCO

APELADO: EMEC EMPREENDIMENTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA

Advogado(s)
:
ROSANA DE SA BITTENCOURT CAMARA BASTOS

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL POR ATO DE
PREPOSTO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPERÍCIA APONTADA NO LAUDO PERICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.

SENTENÇA
REFORMADA
.

V
ale a ressalva que quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados ao hospital,
a instituição hospitalar responde, inclusive solidariamente com o profissional responsável, caso seja apurada
culpa profissional.
Nestes casos
,
a responsabilidade do hospital é indireta por ato de terceiro, nos termos dos artigos 932 e 933 do Código Civil. No entanto, em que pese a responsabilidade da unidade hospitalar seja objetiva, permanece o dever do demandante demonstrar que o profissional médico infringiu o dever de cuidado. Logo, para que o
hospital
seja
responsabilizado indiretamente por ato de terceiro,
a
culpa
deste
deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição.

A
leitura atenta do laudo pericial revela que a lesão sofrida pela apelante não foi simples consequência do ato cirúrgico, mas configura acidente que, mesmo que não seja raro, foi provocado pelo cirurgião responsável. Ademais, o acidente narrado poderia ter sido evitado pela experiência acumulada e a obediência às técnicas cirúrgicas, segundo a avaliação do perito. Destarte, a prova técnica realizada deixa claro que
a lesão foi fruto de imperícia, caracterizando a culpa profissional na causação do dano.
Outrossim
,
exsurge
responsabilidade civil do
apelado
, diante da verificação que o dano a ser reparado decorreu essencialmente da falha
técnic
a
praticad
a
pelo médico
com
vínculo de subordinação com o hospital.

A
paciente buscou o hospital para realizar uma cirurgia necessária e passou a apresentar novos problemas de saúde. Isso dado que passou a sofrer com incontinência urinária e dores,
passando a fazer uso, inclusive, de fraldas descartáveis.
Ademais
, o erro profissional, que por si só já seria capaz de causar abalo, perturbação e humilhação na paciente, desencadeou uma série de acontecimentos outros que a submeteram a uma evidente situação de insegurança e
aflição,
tendo em vista que teve que buscar outros médicos para descobrir a causa do descontrole fisiológico narrado, bem como ser submetida a novo tratamento cirúrgico pra ver sua saúde restabelecida.
Logo, além da
imperícia
dos profissionais médicos vinculados aos réus, suficiente, como dito, a gerar o dever de indenizar a autora, temos que considerar os reflexos desta conduta e as facetas particulares da situação narrada nos autos,
com o intuito
de encontrar um valor indenizatório capaz de servir como uma compensação à demandante, representando
uma satisfação que, psicologicamente, possa neutralizar ou, ao menos, anestesiar parcialmente os efeitos dos dissabores impingidos.
Logo, guiado pela
s
circunstâncias fáticas e
peculiaridades da situação sob estudo ora apontadas, entendo como razoável a fixação do valor da indenização por danos morais em R$
30
.000,00 (
quinze
mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0010461-97.2005.8.05.0080
, tendo como apelante
ELIANE MARIA MIRANDA MARTINS
e
apelado
EMEC EMPREENDIMENTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
turma julgadora da Primeira Câmara Cível
, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO

ao apelo
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .